Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-39.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000300-39.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYCON DIONATAN ALVES DE SOUZA - CPF: 060.644.981-70 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

Habeas Corpus de Nº
1000300-39.2025.8.11.9005.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Paciente: MAYCON DIONATAN ALVES DE SOUZA.

Impetrado: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Maycon Dionatan Alves de Souza, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da ação penal nº 1031666-44.2022.8.11.0003, que recebeu a denúncia sem a observância do rito previsto na Lei nº 9.099/95. Sustenta-se violação aos arts. 22, I, e 98, I, da Constituição Federal e aos arts. 78 e seguintes da Lei nº 9.099/95, especialmente a ausência da audiência preliminar e o recebimento da denúncia sem defesa técnica válida. A liminar foi deferida. A autoridade coatora prestou informações. O Ministério Público manifestou-se contra a concessão da ordem em parecer escrito, embora nos autos de origem tenha reconhecido a nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o recebimento da denúncia sem prévia audiência preliminar viola o rito procedimental previsto na Lei nº 9.099/95;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, possui pena máxima de até 1 (um) ano, sendo, portanto, delito de menor potencial ofensivo, cuja tramitação deve observar o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

A audiência preliminar, nos termos do art. 81 da Lei nº 9.099/95, é etapa obrigatória e anterior ao recebimento da denúncia, assegurando ao acusado e seu defensor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do próprio tribunal reconhece a nulidade do processo quando desrespeitado o rito da Lei 9.099/95, conforme decidido no HC nº 1000295-85.2023.8.11.9005.

No caso, houve concordância do Ministério Público, nos autos de origem, quanto à nulidade do recebimento da denúncia, reforçando a necessidade de sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A inobservância do rito procedimental previsto na Lei nº 9.099/95, especialmente quanto à ausência de audiência preliminar, acarreta nulidade do recebimento da denúncia.

Nos crimes de menor potencial ofensivo, é imprescindível a observância estrita ao procedimento especial da Lei nº 9.099/95, sob pena de nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; Lei nº 9.099/95, arts. 70 a 81; CPP, art. 41; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1000295-85.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimarães, Terceira Turma Recursal, julgado em 01.06.2023.

Relatório.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MAYCON DIONATAN ALVES DE SOUZA, visando à concessão de medida liminar para que seja suspensa a decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 1031666-44.2022.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.

O pedido liminar foi deferido.

O juízo impetrado prestou informações.

O douto representante do Ministério Público em parecer escrito manifestou-se pela não concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Almeja o paciente a concessão de liminar que determine a suspensão da decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 1031666-44.2022.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.

O paciente está sendo processado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citada, processada e condenado, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei n.º 9.099/95.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que
douto Juízo
, na decisão do ID 164661928, dos autos originários, recebeu a denúncia nos termos do artigo 41, do CPP, designando audiência de Instrução e julgamento.

Assiste razão a impetrante, pois se trata de delito de menor potencial ofensivo, que deve seguir o rito estabelecido na Lei 9.099/95, e, no caso em apreço, foi aplicado o rito comum durante a instrução processual.

A defesa manifestou pela nulidade da decisão (id de n. 181237299) conforme segue:

Oportuno, ainda, salientar que nos autos de origem o Ministério Publico em manifestação escrita de id de nº 182546019, concordou com a nulidade no recebimento da denúncia, conforme segue:

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 81, prevê que a denúncia ou queixa deve ser recebida após ser concedida a palavra ao defensor do acusado em audiência, in verbis:

“Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença”.

Nesse sentido, em caso idêntico de relatoria do Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, no HC de nº 1000295-85.2023.8.11.9005, julgado em 01/06/2023,
verbis:

“EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.

No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei nº 9.099/95.

Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.”

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025